Tribunal: STF
Processo: AI 478592
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
A parte
agravante não demonstra constarem dos autos as peças que a decisão
agravada teve como ausentes, quais sejam, a cópia do acórdão
recorrido, da certidão de sua publicação, do recurso extraordinário,
 das contra-razões ou da certidão de sua não-apresentação, da
decisão agravada e da certidão de sua publicação. Trata-se de peças
de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento
do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil).
 Agravo
regimental a que se nega provimento.